Tribunal: TJES
Processo: 5021321-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021321-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA CLAUDIA MONTEIRO CRUZ DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021321-23.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: MARIA CLAUDIA MONTEIRO CRUZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DEMORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA COMUNICAÇÃO DA SITUAÇÃO AOS CONSUMIDORES, INCLUSIVE QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA MINIMIZAR TRANSTORNOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese exista previsão normativa no sentido de permitir a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de água em face de circunstâncias extraordinárias que afetem a sua qualidade, nota-se que a falha perpetrada
in casu
se consubstancia na ausência de comunicação aos consumidores, pela concessionária, quanto aos desdobramentos da situação enfrentada na ocasião, bem como diante da inexistência de comprovação de instrução quanto a medidas que visassem a amenização dos transtornos ocasionados na hipótese, ressaltando-se que não há qualquer indicação dos supostos informes (e seus devidos repasses à população) quanto à possibilidade de abastecimento por meio de carros pipa, ou mesmo de restituição financeira relativa à aquisição de galões de água.

(3). Ademais, há que se destacar que a questão versada nos autos é idêntica a outras demandas já submetidas à apreciação do Poder Judiciário, destacando-se nesta oportunidade o seguinte aresto da 5ª Turma Recursal quanto a caso absolutamente idêntico: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA.
ART. 373, II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO SANTA MARIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJES, Recurso Inominado nº 5020198-87.2024.8.08.0048, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª Turma Recursal, Data Julg. 27/03/2025).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à falha deflagrada no presente caso, entendendo, por isso, configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)